Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o recorrido inscreveu indevidamente o seu nome em cadastro de inadimplentes. Aponta que a instituição financeira, em sua defesa, apenas alegou a existência e validade de refinanciamento de empréstimo firmado entre as partes, sem, contudo, comprovar a existência de atrasos no pagamento. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrente em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de alegada dívida existente junto ao banco recorrido, a qual teria vencido em 5/7/2023 (ID 71039002). Em contestação, a parte recorrida apenas sustentou a legitimidade de um contrato de refinanciamento firmado entre as partes (IDs 71040822 e 71040823), sem, contudo, demonstrar a inadimplência do consumidor.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. No caso dos autos, o banco recorrido não logrou comprovar a regularidade da anotação negativa, não tendo demonstrado que a parte recorrente não teria adimplido as parcelas do refinanciamento contratado. Ademais, o recorrente não possuía, à época dos fatos, qualquer outra anotação negativa legítima registrada em seu nome (ID 71039002) e, conforme indicado em recurso, a anotação objeto dos autos foi excluída voluntariamente pelo recorrido durante o andamento da ação (ID 71040837). Assim, mostra-se devida a declaração de inexistência de inadimplência em relação à dívida impugnada e a compensação por danos morais.
8. Em relação ao montante condenatório, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente à reparação do dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a inexistência de impontualidade no pagamento do débito de R$ 2.632,64, referente ao contrato no 1250263966 (ID 71039002), e (b) condenar o banco requerido/recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.